Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO FILHO contra o comando judicial oriundo do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda autuada sob o no 0702816-18.2019.8.07.0020, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., considerou que não havia nada a ser provido após a prolação da sentença e determinou a certificação do trânsito em julgado. Em suas razões recursais, afirma que houve erro material na digitação do valor do pedido. Acrescenta que não houve impugnação da parte contrária em relação ao valor da causa. Alega ter aguardado eventual manifestação do juízo para interpor ou não o recurso de apelação. Sustenta que deve ser observada a vontade das partes e que a restituição do valor pretendido é exatamente aquela contida no valor da causa. Aponta excesso de preciosismo na sentença que considerou inepta a petição inicial. No mérito, pleiteia a reforma do comando judicial, com a reconsideração da decisão e a análise da petição inicial com base nos valor indicado para a causa. Comprovante de recolhimento das custas no id 14512254. Por intermédio do despacho registrado no id 14595241, foi a parte intimada para se manifestar sobre a inexistência de conteúdo decisório no ato impugnado. Em resposta, a agravante juntou a petição indicada no id 14799958. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Prescreve o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, ‘os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes’ (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Conforme consignado no comando de id 14595241, o pronunciamento judicial atacado é despido de deliberação sobre os aspectos que o agravante pretendia ver corrigidos na sentença que declarou a inépcia da petição inicial. Assim, considerando que o ato praticado foi verdadeiro despacho (ainda que intitulado de ‘decisão interlocutória’, porquanto o que se avalia é sua natureza jurídica) que impulsionou o processo, incide na hipótese o disposto no artigo 1.001 do NCPC. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.907119, 20150020270419AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 170) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGI. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não tem conteúdo decisório o despacho do Juízo de 1o grau que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação da contestação. 2. Os despachos de mero expediente não têm conteúdo decisório e, por isso, são irrecorríveis. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.830417, 20140020249299AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 253) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. AUSENCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONFIGURADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial determinando que a análise do pedido de antecipação de tutela será apreciado após a apresentação de defesa pela parte adversa, não ostenta conteúdo decisório, na medida em que apenas posterga a análise do requerimento aviado, nada decidindo acerca do pleito vindicado. 2. Não pode ser objeto de exame, em sede de agravo de instrumento, matéria ainda pendente de análise pelo juízo monocrático, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.856373, 20150020049844AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 24/03/2015. Pág.: 135) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator